Tribunal: TJPA
Processo: 0801256-41.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801256-41.2024.8.14.0000

REQUERENTE: LUCAS DE SOUSA TAVARES

REQUERIDO: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CPB. DOSIMETRIA. ERRO LATENTE NO SOMATÓRIO DA PENA. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA NA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. LIBERDADE CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDOS ATINENTES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual, incidente a atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB – a reprimenda, ao invés de reduzida, foi exasperada pelo juízo e estabelecida em
quantum
superior à sanção basilar anteriormente irrogada no mínimo legal, sendo imposta em 05 (cinco) anos de reclusão.

2. Evidenciado, portanto, o latente erro do somatório da reprimenda fixada ao requerente, deve ser procedida nova dosimetria da pena, com modificação, inclusive, de ofício, da pena de multa, para que guarde proporção à pena privativa de liberdade.

3. A partir do novo cálculo, resta fixada ao réu a pena definitiva e concreta de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

4. Indeferidos, nesta ação, os pedidos relativos à liberdade condicional e à progressão de regime, porquanto atinentes ao Juízo de Execução, o qual deve proceder o devido ajuste da nova reprimenda, e adequação imediata ao novo regime inicial de cumprimento estabelecido.

5. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe julgar parcialmente procedente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de abril e finalizada aos oito dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, postulada por
LUCAS DE SOUSA TAVARES
, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal Brasileiro, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0803777-37.2021.8.14.0008, o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Alega o requerente, em síntese, latente erro material no cálculo penalógico promovido pelo Juízo sentenciante, ao exasperar a pena na segunda etapa do sistema trifásico, em que pese a inexistência de circunstâncias agravantes, e o reconhecimento, de fato, da atenuante da menoridade relativa.

Clama a defesa pela concessão liminar do pedido revisional, para que se conceda liberdade condicional ao requerente; e, seja-lhe concedido o regime aberto, haja vista que já cumpridos mais de 02 (dois) anos da condenação, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Custas recolhidas consoante ID 18331717, após determinação desta Relatora.

Em Decisão Interlocutória à ID 18769343, indeferi a tutela emergencial almejada.

Ato seguinte, a defesa promove emenda à inicial, com a juntada da Certidão de Trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 18830697).

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronuncia-se pelo
conhecimento
e
provimento
da Revisão Criminal.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da dosimetria da pena. Pretendido redimensionamento. Alegativa de erro no somatório da reprimenda.

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

"Art.621. A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

Na espécie, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em condenação contrária a texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, apontando suposto equívoco na dosimetria da pena, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.

Alega o requerente, em síntese, latente erro material no cálculo penalógico promovido pelo Juízo sentenciante, ao exasperar a pena na segunda etapa do sistema trifásico, em que pese a inexistência de circunstâncias agravantes, e o reconhecimento, de fato, da atenuante da menoridade relativa.

Clama, assim, pela concessão de liberdade condicional ao requerente; e, seja-lhe concedido o regime aberto, haja vista que já cumpridos mais de 02 (dois) anos da condenação, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Razão lhe assiste, em parte.

Confira-se a dosimetria realizada:

“RÉU: LUCAS DE SOUSA TAVARES

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE:
O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal.
ANTECEDENTES
: o condenado não registra antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL
: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
PERSONALIDADE DO AGENTE
: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME
: normais à espécie, lucro fácil.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, na medida em que cometido em concurso de pessoas, bem como mediante restrição da liberdade das vítimas.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, na medida em que nem todos os bens subtraídos foram recuperados.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 50 dias multa.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na segunda fase, analisando a existência de agravantes e atenuantes, verifico que não há agravantes, contudo existe uma atenuante de pena (menoridade), razão pela qual atenuo, ficando a pena na fase intermediária em 05 anos e 42 dias multa.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causa de diminuição de pena. No entanto, há uma causa de aumento de pena (uso de arma de fogo), no patamar de 2/3,
tornando-a definitiva em 08 anos, 04 meses de reclusão e 70 dias multa.

(...)

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33 do Código Penal, será o regime
FECHADO
.”

No caso
sub examine
,
incursionado o requerente nas iras do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
relativamente à primeira etapa do cálculo penalógico, extrai-se que o Juízo singular estabeleceu a reprimenda primária no
importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes.
Incidente a atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB – a reprimenda, ao invés de reduzida, foi exasperada pelo juízo e estabelecida em
quantum
superior à sanção basilar anteriormente irrogada, sendo imposta em 05 (cinco) anos de reclusão.

Evidenciado, portanto, o latente erro do somatório da reprimenda fixada ao requerente. Pelo que, passo a proceder
NOVA DOSIMETRIA DA PENA
, com modificação, inclusive, de ofício, da pena de multa, para que guarde proporção à pena privativa de liberdade.

1ª fase:

Inexistentes vetoriais negativas do art. 59, do CPB, tal como firmado pelo Juízo sentenciante, estabeleço ao revisionando a pena primária de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Na segunda etapa, inexistentes agravantes. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB – mantenho a pena anteriormente irrogada de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, de vez que inviabilizada sua redução aquém do mínimo abstratamente previsto, por força, inclusive, do entendimento firmado pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação guarda correspondência com as decisões desta Corte Estadual.

3º fase:

Aplicada a causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo
- §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB – mantenho o acréscimo determinado pelo Juízo sentenciante na fração taxativa de 2/3 (dois terços), fixando ao revisionando a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Fixo ao réu o
regime inicial semiaberto
, a teor do que dispõe o art.33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Indeferido, nesta ação, os pedidos relativos à liberdade condicional e à progressão de regime, porquanto atinentes ao Juízo de Execução, o qual deve proceder o devido ajuste da nova reprimenda, e adequação imediata ao novo regime inicial de cumprimento estabelecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para redimensionar a pena determinada ao requerente a
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso,

nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024